Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701418-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PLANALTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, GLEITON GOMES EVARISTO MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução no 0017141-04.2016.8.07.0001 por ele ajuizada em face de PLANALTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e GLEITON GOMES EVARISTO MELO (agravados), indeferiu seu pedido de consulta aos sistemas BACENJUD e INFOJUD. Eis o teor do decisum questionado (ID. 51517967 dos autos de origem): “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio de valores via BacenJud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BacenJud depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do Tribunal da Cidadania, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACEN JUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)" O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido." (Acórdão n.991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) "AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão n.980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Fica, pois, a parte credora intimada a indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Em suas razões recursais (ID. 13837180, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) propôs ação de execução em face dos ora agravados, decorrente de uma dívida constante de uma Cédula de Crédito Bancário, não tendo, contudo, logrado êxito em encontrar bens passíveis de penhora, o que acarretou no arquivamento provisório da execução, na forma do art. 921, III, do CPC (p. 02); b) o agravante já fez tudo que estava ao seu alcance para buscar bens dos devedores e não há qualquer impedimento para que o Poder Judiciário auxilie a busca pela efetividade da justiça, sendo legitima a busca por meio de pesquisas pelos sistemas INFOJUD e BACENJUD, não sendo exigido pela legislação que sejam esgotadas todas as possibilidades para a localização de bens ou que exista intervalo pra que essas diligencias sejam renovadas (p. 04). Requer, inicialmente, o deferimento de liminar para deferir as pesquisas nos sistemas mencionados ou, ao menos, a suspensão do processo de origem até decisão final do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, deferindo as buscas nos aludidos sistemas. (p. 05-06). Preparo realizado (ID. 13837181). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso, não vislumbro a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que amolde-se aos aludidos requisitos (ID. 13837180, p. 05). Em outras palavras, não é apontada qualquer circunstância que possa sugerir a mudança no cenário atual de ausência de bens dos executados, a exemplo de valores a serem recebidos em processos, restituições de imposto de renda etc., mas somente um pedido de renovação de diligências, sem qualquer fato concreto. Ademais, o arquivamento imposto na origem, como bem enfatizado na decisão recorrida (ID. 13837184, p. 185), ocorrerá provisoriamente, o que permite ao requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para busca-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora